Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-75.2002.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPTU E TLP. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que homologou o esboço de partilha em arrolamento sumário, autorizando a adjudicação de bem imóvel e a expedição do formal de partilha, mesmo diante da existência de certidão positiva de débitos de IPTU e TLP vinculados ao bem objeto da sucessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no arrolamento sumário, é possível homologar partilha e adjudicar bem imóvel sem a comprovação da quitação dos tributos municipais incidentes sobre os bens do espólio, como o IPTU e a TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF), fixou a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação e a expedição do formal não se condicionam ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exigem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, conforme os arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
4. No caso concreto, foi apresentada certidão positiva de débitos tributários emitida pelo Distrito Federal, demonstrando a existência de pendências de IPTU e TLP sobre o imóvel objeto da adjudicação, o que impõe o reconhecimento de que a sentença foi proferida em desconformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.
5. A jurisprudência desta Corte local (TJDFT) é pacífica no sentido de que a homologação da partilha e a adjudicação de bens imóveis em arrolamento sumário dependem da quitação prévia de tributos como IPTU e TLP, ressalvado o ITCMD.
6. A exigência de comprovação da quitação desses tributos decorre da interpretação conjunta do art. 192 do CTN com o art. 659, § 2o, do CPC/2015, de modo a resguardar os créditos tributários incidentes sobre os bens do espólio sem comprometer o objetivo de celeridade do arrolamento sumário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. No arrolamento sumário, é dispensada a quitação prévia do ITCMD para homologação da partilha ou adjudicação, mas é obrigatória a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
2. A existência de certidão positiva de débito impede a homologação da partilha e a adjudicação de bem imóvel até que sejam quitados os tributos apontados, em especial IPTU e TLP.
3. O cumprimento do art. 192 do CTN, em consonância com o art. 659, § 2o, do CPC, é requisito processual para o prosseguimento do arrolamento quando constatada inadimplência tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; CPC/2015, arts. 659, § 2o, e 662; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/10/2022, DJe 02/10/2018; TJDFT, Apelação Cível 0717393-35.2022.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Apelação Cível 0704979-20.2022.8.07.0002, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024.